Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO CASALI JUNIOR APELADO: PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJADORES FINANCEIROS, FUNDACAO CARLOS CHAGAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido do Autor de antecipação de tutela recursal (Id. 32198327) na Apelação que interpôs contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 32198321). Em síntese, relata que propôs Ação de Obrigação de Fazer com o objetivo de obrigar as Rés a fornecerem o Caderno de Questões do 38o Exame de Certificação de Planejadores Financeiros Pessoais – CFP, sob o argumento de que a falta de acesso às questões de prova impossibilitou a apresentação do recurso de forma fundamentada contra o gabarito preliminar. Aduz que é fato incontroverso a não apresentação das questões do exame, além disso, foi possibilitado aos candidatos apresentarem recurso para impugnar o gabarito preliminar, o que é inviável sem o acesso ao teor da prova, por isso, deve ser aplicada a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Sustenta que as Rés não lograram êxito em demonstrar que o fornecimento das questões colocaria em risco a segurança da prova, além de o acesso ao caderno de questões não violar direitos autorais. Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, ainda que o prazo final para a apresentação do recurso tenha se esgotado em 16.8.2021. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que as Apeladas forneçam cópia do Caderno de Questões do 38o Exame de Certificação de Planejadores Financeiros Pessoais – CFP para que possa apresentar recurso ao gabarito preliminar. Preparo comprovado – Id. 32198328. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não observo o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela recursal. Em cognição sumária, não verifico o requisito da verossimilhança das alegações, visto que há clara previsão no edital do certame de não fornecimento do caderno das questões. Além disso, não há risco de perigo da demora, visto que o prazo para a interposição do recurso já se escoou, por isso, nada impede que se aguarde o julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora